Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008701-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA LUIZA DE SENE - CPF: 056.228.041-32 (ADVOGADO), C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA - CNPJ: 14.739.366/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008701-42.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ALEGADA ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEPÓSITO INCONTROVERSO NÃO REALIZADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA. contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, indeferiu tutela de urgência destinada à manutenção da posse de veículo e à suspensão dos efeitos da mora, em contrato celebrado com o BANCO DAYCOVAL S/A, no qual se alega abusividade na capitalização diária de juros sem indicação da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada abusividade na capitalização diária de juros é suficiente para descaracterizar a mora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à suspensão dos efeitos da inadimplência e manutenção da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolida o entendimento de que a mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta a caracterização da mora.

O STJ estabelece que apenas a abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual possui aptidão para descaracterizar a mora, não sendo suficiente o simples ajuizamento de ação revisional.

O afastamento da mora, em sede de tutela provisória, exige cumulativamente: questionamento integral ou parcial do débito, plausibilidade jurídica fundada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

O agravante não comprova o depósito da parte incontroversa da dívida nem a prestação de caução suficiente, circunstância que impede o afastamento da mora.

A pretensão recursal possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da ação revisional, demandando dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela provisória.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto, que resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

TESE DE JULGAMENTO:

A abusividade de encargos moratórios não afasta a caracterização da mora do devedor.

A descaracterização da mora exige demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

A concessão de tutela de urgência para suspensão da mora em contrato bancário depende do depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. sob o rito dos repetitivos; TJSP, Apelação Cível no 1007221-13.2023.8.26.0066, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008701-42.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
que, nos autos de
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na manutenção da posse do bem e abstenção de medidas constritivas.

Conforme narrado na petição recursal, a agravante celebrou Cédula de Crédito Bancário no 44-1830714/23 com o agravado, destinada ao financiamento de veículo Mercedes Benz L-1218, ano 1995, bem utilizado nas atividades empresariais da recorrente.

Alega que, após o pagamento de 17 parcelas de um total de 36, passou a enfrentar severas dificuldades financeiras decorrentes da onerosidade excessiva das prestações, razão pela qual ajuizou ação revisional objetivando a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando tratar-se de questão eminentemente de direito, prescindindo de prova pericial, uma vez que a abusividade decorreria da simples leitura da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação da taxa correspondente.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 28 (REsp 1.061.530/RS), a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual implica descaracterização da mora.

Afirma que que o fundamento da “livre contratação” não afasta o controle judicial das cláusulas abusivas, sobretudo em relações de consumo, diante da relativização do princípio
pacta sunt servanda
.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando o risco de dano decorrente da possibilidade de busca e apreensão do veículo, essencial à atividade empresarial da agravante.

Ao final, requer a concessão liminar de efeito ativo ao agravo, a fim de determinar a manutenção da agravante na posse do veículo, bem como impedir a sua negativação e, no mérito, pugna pelo total provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência pleiteada.

Houve o recolhimento do preparo recursal.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de id. 350866858.

No id. 351423369, C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA interpôs agravo interno, pugnando pela reconsideração da r. decisão monocrática, a fim de que, sanado o alegado
error in judicando
, seja deferida a antecipação da tutela recursal vindicada.

O BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à manutenção da posse do veículo financiado, bem como à suspensão dos efeitos da mora.

Consta dos autos que a parte agravante celebrou com a instituição financeira agravada a Cédula de Crédito Bancário no 44-1830714/23, destinada ao financiamento do veículo Mercedes Benz, modelo L-1218, ano 1995, placa BPP7I93, cor branca, chassi no 9BM384009SB060195, Renavam no 644200189, bem utilizado em suas atividades empresariais.

Sustenta a agravante, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no referido contrato, notadamente no que concerne à capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa aplicável, circunstância que, a seu ver, implicaria a descaracterização da mora, autorizando a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A controvérsia recursal limita-se à análise dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto ao afastamento da mora e à suspensão dos efeitos da inadimplência em contrato com alienação fiduciária.

Pois bem.

No julgamento do

Resp no 1.061.530/RS
,
em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora
, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo,
o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora
. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário.

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2a Seção quanto ao tema:

I . Afasta a caracterização da mora:

(i)

a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II. Não afasta a caracterização da mora:

(ii)

o simples ajuizamento de ação revisional;

(iii)

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(Grifos Originais)

Nesse sentido, destaco julgado de outro Tribunal, vejamos:

“Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível.
Contrato que previa capitalização diária dos juros, sem especificar expressamente a respectiva taxa. Abusividade. Precedentes do STJ. Manutenção, contudo, da capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.
Anulação da clausula que previa capitalização diária que, no caso concreto, não leva à descaracterização da mora
.
Procedência da ação mantida. Sentença que ao julgar procedente a ação decreta a rescisão do contrato. Descabimento. Resolução que ocorreu no momento em que o devedor deixou de purgar a mora (artigo 3o § 1o do Decreto-lei 911/69). Anúncio que não se ajusta, assim, ao regime do direito positivo e tem implicações práticas relevantes. Pedidos veiculados em reconvenção acolhidos na sentença, o que impunha a condenação da autora reconvinda ao pagamento das verbas de sucumbência, afastada a condenação do réu reconvinte. Recursos parcialmente providos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007221-13.2023.8.26.0066 Barretos, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/04/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais, o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Com efeito, não há nos autos comprovação de que tenha sido efetuado o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestado caução suficiente para resguardar o interesse da parte agravada.

Outrossim, cumpre destacar que a pretensão deduzida em sede recursal possui natureza satisfativa e se confunde, em grande medida, com o próprio mérito da ação revisional, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória, sob pena de indevido esgotamento da controvérsia em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, verifico que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou abuso que justifique sua reforma.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

Outrossim, em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto no id. 351423369, por perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026